Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-59.2020.8.11.0098
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000132-59.2020.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENILDA CECILIA MONTEIRO - CPF: 893.555.391-34 (RECORRENTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1000132-59.2020.8.11.0098

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO

Recorrente(s): ZENILDA CECILIA MONTEIRO

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se ultra petita o decisum na medida em que enfrenta questões não correspondente a demanda.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, o acervo fotográfico e o laudo do INMETRO anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor.

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Posto isso,
PROPONHO
por:

I – INDEFERIR O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO PELA PARTE AUTORA;

II – AFASTAMENTO DA PRELIMINAR;

III – RECONHECER A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, CONSOANTE ART. 6o, VIII DO CDC;

IV – JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, DECLARANDO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO CPC; E

V – CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, BEM COMO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DO ADVOGADO, QUE SUGIRO SEJAM FIXADOS NO MONTANTE DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI N.o 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela nulidade do
decisum
, vez que tratou de questões não correspondente a lide, tratando-se de sentença
extra petita
. No mérito, defende a procedência da demanda, com a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da Recorrida a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De fato, a sentença proferida se mostra estranha aos autos, não correspondendo com as questões discutidas na presente lide, mostrando-se, portanto, se tratar de sentença
extra petita
, o que faz por comportar sua anulação.

Saliento, o caso não envolve cobrança indevida decorrente de relação jurídica inexistência, mas sim cobrança lançada pela Recorrida a título de recuperação de consumo, de onde a parte Recorrente, consumidora, se insurge alegando ser indevida.

Assim, anulo o
decisum
proferido em primeiro grau, vez que
extra petita
.

Por outro lado, estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da Reclamada cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida, no valor de R$ 914,34 (novecentos e quatorze reais com trinta e quatro centavos).

O Termo de Ocorrência e Inspeção anexo na contestação (ID 167680770) aponta que o medidor se encontrava inoperante, sendo retirado e encaminhado para avaliação técnica.

Consta ainda que a inspeção foi acompanhada pela Recorrente, que assinou o terno e autorizou o levantamento de carga na unidade.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

Destaco que, o medidor então instalado no imóvel, do qual foi substituído quando da inspeção, foi encaminhado ao INMETRO, onde restou por apurado que não estava funcionando de acordo, recebendo o status de REPROVADO no resultado final.

Saliento ainda que, o período de recuperação englobou meses que acusaram apenas o faturamento mínimo de 30 Kwh, o que corrobora com a irregularidade em que ensejou a cobrança a menor.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, ausente a existência de ato ilícito, a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Lado outro, não restou vislumbrada a litigância de má-fé por parte da autora, de onde esta admite a existência de relação jurídica, vindo a se insurgir sobre o procedimento adotado pela concessionária, de onde a improcedência teve por fundamento na validade do débito então lançado em desfavor da consumidora.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023